Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011788-06.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (RECORRENTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 630.202.533-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VICTOR DA SILVA PRADO - CPF: 089.926.181-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DIAS FARIAS - CPF: 049.248.382-50 (VÍTIMA), EVALDO RODRIGUES DE SA - CPF: 883.572.524-00 (VÍTIMA), GESSE DA CUNHA VANDERLEI - CPF: 105.650.133-27 (VÍTIMA), LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 062.345.601-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE
INADIMIT
IL

RECURS
O

DE APELAÇÃO CRIMINAL.

DECISÃO QUE RECONHECE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CARÁTER DEFINITIVO OU TERMINATIVO. TAXATIVIDADE RECURSAL. AMPLA DEFESA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou o recebimento de apelação criminal manejada em face de decisão que reconheceu a preclusão consumativa da resposta à acusação apresentada por advogado constituído posteriormente à atuação tempestiva da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a decisão que reconhece a preclusão consumativa da resposta à acusação possui natureza definitiva ou força de definitiva para fins de cabimento de apelação criminal;

(II) estabelecer se a posterior constituição de advogado autoriza a renovação de ato processual regularmente praticado pela Defensoria Pública, em observância aos princípios da ampla defesa e da livre escolha do defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal admite apelação apenas contra decisões definitivas ou com força de definitivas, compreendidas como interlocutórias mistas terminativas ou não terminativas.

A decisão que reconhece a preclusão consumativa da resposta à acusação possui natureza de decisão interlocutória simples, pois não encerra fase processual, não extingue a ação penal e não impede o prosseguimento do feito.

O sistema recursal penal é regido pelos princípios da taxatividade e da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, inexistindo previsão legal para apelação na hipótese examinada.

A manifestação expressa do acusado pela assistência da Defensoria Pública legitima a atuação do órgão defensivo e torna válida a resposta à acusação tempestivamente apresentada.

A constituição posterior de advogado particular não reabre prazo processual nem autoriza a renovação de ato regularmente praticado, uma vez que o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra.

Não há cerceamento de defesa ou afronta ao direito de escolha do defensor quando a defesa técnica é exercida de forma regular e adequada pela Defensoria Pública.

A revogação do recebimento da apelação criminal mostra-se correta diante do manifesto descabimento do recurso interposto contra decisão interlocutória simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a preclusão consumativa da resposta à acusação possui natureza de decisão interlocutória simples e não se enquadra nas hipóteses do art. 593, II, do CPP.

O princípio da taxatividade recursal impede o cabimento de apelação contra decisão interlocutória sem caráter definitivo ou terminativo.

A constituição posterior de advogado particular não autoriza a renovação de ato processual regularmente praticado pela Defensoria Pública.

A ampla defesa permanece resguardada quando há atuação técnica formalmente idônea da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 263 e 593, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Alexssandro
Brum
Dantas,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Marcelândia
, nos autos da Ação Penal n. 1000900-73.2025.8.11.0109,
que revogou o recebimento de apelação criminal anteriormente interposta.

A decisão recorrida fundamentou-se na inadequação da via eleita, sob o argumento de que a decisão que reconhece a preclusão consumativa da resposta à acusação possui natureza interlocutória simples, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (Id. 223182677), o recorrente sustenta que a decisão possui força de definitiva, pois impede que o advogado constituído exerça seu
múnus
e apresente as teses defensivas que reputa pertinentes, configurando cerceamento de defesa e violação ao direito de livre escolha do defensor (Art. 263 do CPP).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que a Defensoria Pública já havia apresentado resposta tempestiva e que a posterior constituição de advogado não autoriza a renovação do ato (Id.
354382895
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 354382896.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando a ocorrência da preclusão consumativa e a ausência de caráter terminativo da decisão atacada (Id. 364665383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside no cabimento de apelação criminal contra decisão que, ao aplicar o instituto da preclusão consumativa, desconsiderou a segunda resposta à acusação protocolada por advogado constituído, validando a peça anteriormente apresentada pela Defensoria Pública.

O artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que cabe apelação das “
decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular
”.

Como cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias, as decisões com força de definitivas — denominadas interlocutórias mistas — são exclusivamente aquelas que encerram uma etapa do procedimento (mistas não terminativas) ou o próprio processo sem resolução do mérito (mistas terminativas).

No caso em análise, a decisão que reconheceu a preclusão consumativa da resposta à acusação possui natureza jurídica de decisão interlocutória simples. Ela não encerra a prestação jurisdicional, não julga o mérito da ação penal, não extingue a punibilidade e tampouco impede o prosseguimento do feito.

Trata-se de mero ato de condução procedimental destinado a conferir estabilidade e impulsionar a marcha processual.

O sistema recursal do processo penal brasileiro rege-se pelos princípios da taxatividade e da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias.

A análise detida dos autos demonstra que o recorrente, ao ser regularmente citado por oficial de justiça, manifestou expressa e formalmente o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (Id. 216130859). Em estrita observância a essa vontade, a Defensoria Pública protocolou a resposta à acusação em 04/12/2025 (Id. 217122296).

O protocolo subsequente de nova peça defensiva, efetuado pelo advogado constituído no mesmo dia (Id. 217237648), ocorreu quando a oportunidade processual já se encontrava preclusa.

É princípio basilar que o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo direito à renovação de atos validamente praticados.

Afasta-se, outrossim, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de violação aos princípios da ampla defesa e do direito de escolha de defensor de confiança.

Ademais, o acolhimento do postulado da ampla defesa pressupõe que o acusado esteja assistido por defesa técnica formalmente idônea, o que ocorreu no caso em exame, visto que a peça apresentada pela Defensoria Pública atendeu rigorosamente aos ditames legais.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao revogar o recebimento de recurso manifestamente incabível. A decisão que aplicou a preclusão consumativa não ostenta caráter definitivo, o que inviabiliza a utilização da apelação, ante a ausência de previsão legal específica e a violação ao princípio da taxatividade recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Alexssandro
Brum Dantas
, mantendo
incólume
a decisão que inadmitiu o processamento da apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026